Tribunal: TJSP
Processo: 1504959-14.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. Artigo 129, §§ 1o, inciso I, 9o e 10, do Código Penal c.c. o 21, do Decreto-lei n. 3.688/41, na forma do 70, caput, do mesmo Código. Ofensa à integridade corporal de tia e prima. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame de corpo de delito que demonstra a natureza das lesões. Elementos colhidos na fase judicial que

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. Artigo 129, §§ 1o, inciso I, 9o e 10, do Código Penal c.c. o 21, do Decreto-lei n. 3.688/41, na forma do 70, caput, do mesmo Código. Ofensa à integridade corporal de tia e prima. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame de corpo de delito que demonstra a natureza das lesões. Elementos colhidos na fase judicial que encontram respaldo na fase inquisitiva. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Desclassificação para a forma culposa. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria escorreita e que não comporta reparo. Vítima maior de 60 (sessenta) anos. Contexto de violência doméstica. Mantido o regime aberto, assim como a suspensão condicional da execução da pena. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504959-14.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ANA
CARLA DE OLIVEIRA ALVES MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
2
Voto no: 29870
Apelação no: 1504959-14.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Ana Clara de Oliveira Alves Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. Artigo 129, §§ 1o, inciso I,
9o e 10, do Código Penal c.c. o 21, do Decreto-lei n.
3.688/41, na forma do 70, caput, do mesmo Código. Ofensa
à integridade corporal de tia e prima. Autoria e
materialidade comprovadas. Laudo de exame de corpo de
delito que demonstra a natureza das lesões. Elementos
colhidos na fase judicial que encontram respaldo na fase
inquisitiva. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a
idoneidade. Desclassificação para a forma culposa.
Impossibilidade.
Condenação
mantida.
Dosimetria
escorreita e que não comporta reparo. Vítima maior de 60
(sessenta) anos. Contexto de violência doméstica. Mantido o
regime aberto, assim como a suspensão condicional da
execução
da
pena.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença
(fls. 127/142) que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou
ANA CLARA DE OLIVEIRA ALVES MATOS, qualificada nos autos,
à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15
(quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, como incursa
no artigo 129, §§1o, inciso I, 9o e 10, do Código Penal c.c. o 21, do
Decreto-lei n. 3.688/41, na forma do 70, caput, do mesmo Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
3
Inconformada, a apelante sustenta a insuficiência do
conjunto probatório para amparar a condenação requerendo, em síntese,
a reforma da r. sentença pela improcedência da pretensão punitiva.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a
modalidade culposa e o consequente abrandamento das penas (fls.
122/158).
Apresentadas as contrarrazões de fls. 163/166, a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado
(fls. 173/180).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
A
materialidade
e
autoria
do
delito
estão
demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7); pelos laudos periciais
(fls. 16/23); pelo relatório final da autoridade policial (fls. 24/25), bem
como pela prova oral colhida no curso da instrução.
Os autos demonstram, na manhã de 8 de dezembro
de 2018, aproximadamente às 11:30 horas, no interior do imóvel
residencial situado na Rua Álvaro Simões de Paiva, no 3, Comarca de
Marília, a ré praticou vias de fato contra sua prima Patrícia Paula da
Cruz, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ofendeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
4
integridade corporal de sua tia Maria Luiza Alves de Matos, idosa de 75
(setenta e cinco) anos, nela provocando lesões corporais de natureza
grave que a incapacitaram para as ocupações habituais por mais de trinta
dias.
A acusada é, respectivamente, prima e sobrinha das
vítimas Patrícia Paula da Cruz e Maria Luiza Alves de Matos. No dia
dos fatos, desencadeado por uma discussão a respeito de um imóvel
objeto de herança, a ré passou a agredir sua prima com empurrões e
tapas que não lhe resultaram lesões a sua integridade física. Entretanto,
Maria Luiza Alves de Matos, atônita aos acontecimentos, tentou
interceder em favor da própria filha, ocasião em que foi violentamente
empurrada pela recorrente ao ponto de provocar sua queda e as lesões
graves no joelho e costelas.
Interrogada, a ré esclareceu residir na companhia de
seu pai no imóvel que havia sido objeto de inventário. Sua prima
Patrícia portava a procuração da residência (sic) e veio a encontrar um
pretenso comprador. No dia dos fatos, sua prima e tia já se encontravam
exaltadas e dizendo à interroganda que teria de deixar a casa naquele
mesmo dia ou se veriam obrigadas a chamar a Polícia. Respondeu que
não tinham como se abrigar em outro lugar, além do fato de o
comprador sequer ter assinado a documentação de compra do imóvel,
não havendo razões para deixar a casa. Como Patrícia acreditava que a
interroganda e seu pai não sairiam da residência passaram a discutir. No
momento em que pensou seria agredida pela prima, a agarrou pelos
cabelos e os puxou. Durante a briga, Maria Luiza tentou apartá-las, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
5
veio a cair, se ferindo.
A versão, entretanto, não convence diante do
conjunto das provas.
Ouvida em juízo, Patrícia Paula da Cruz esclareceu
que o imóvel havia sido objeto de inventário e era a encarregada de
providenciar a venda do bem. Como seu tio, genitor da ré, ainda residia
naquela casa, ele teria de deixá-la para que o negócio jurídico se
concretizasse. Certa feita, recebeu o telefonema do pretenso comprador
do imóvel informando que o parente se negou desocupá-lo até que o
valor integral fosse pago, dizendo que queria ver quem o tiraria de lá
(sic).
Diante disto, o comprador solicitou a presença da
declarante e dos outros familiares na residência para que juntos
chegassem a um bom termo sobre a desocupação da residência.
Tentaram o diálogo, que restou improfícuo. A ré, por sua vez, já se
encontrava exaltada e dizia a todo o tempo que não havia nada para ser
conversado. O imóvel pertencia a eles e ninguém o deixaria.
Aduziu a vítima, que em dado momento a acusada
em fúria tomou um copo às mãos e o atirou no chão, momento em que a
declarante se virou na direção do tio, pai da ré, na tentativa de
restabelecer o diálogo, mas ao se virar, a sentenciada grudouem seus
cabelos, a jogou no chão e a tentou chuta-la (sic). Sua mãe tentou
defender a ofendida e foi violentamente empurrada; ambas caíram e a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
6
ainda veio a pisar no joelho de Maria Luiza Alves de Matos, fraturando o
osso.
Nesse ínterim, a outra tia da declarante, Maria de
Fátima, a ajudou a levantar e acionaram o SAMU. Chamariam a Polícia
para o registro da ocorrência, mas foi impedida por um dos tios.
Acrescentou a declarante que sofreu as investidas da
prima quando havia acabado de realizar uma cirurgia para retirada de
um tumor. A ré tentava chutar sua barriga de qualquer jeito, mas não
conseguiu, pois foi impedida pelos outros tios (sic) sua mãe foi
submetida a um longo tratamento para se recuperar da fratura. Não
bastasse, a apelante ainda chegou a empurrar o tio mais velho contra o
tanque de lavar roupa; cardíaco ele sofreu um mal súbito e foi socorrido
ao hospital, de onde os funcionários chamaram os policiais.
A outra vítima, Maria Luiza Alves de Matos, por sua
vez, confirmou ser a tia da acusada. Relatou que tentou defender sua
filha das investidas da ré quando foi por ela empurrada, vindo a cair
sobre uma pia de granito, fraturando duas costelas e o joelho. O
tratamento foi feito com médico particular e a acusada sequer se
preocupou em saber seu estado de saúde ou se ofereceu para custear o
tratamento.
A testemunha Antônio Carlos de Matos esclareceu
em juízo que após o inventário haviam colocado à venda a residência de
seu irmão. A vítima Patrícia ficou encarregada de concretizar o negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
7
No dia dos fatos, seguiu até o local com suas irmãs e sobrinha para
conversar com o irmão que lá residia, ocasião em que a ré, filha dele, se
exaltou e iniciou as agressões.
A acusada chegou a arrancar os cabelos da prima e
depois empurrou a tia Maria Luiza Alves de Matos que caiu, lesando o
joelho. Houve gritos para que parassem, mas a sentenciada dizia que o
imóvel era deles e de lá não sairiam. Como é hipertenso, o depoente
acabou sentindo mal-estar e foi socorrido ao hospital. Indagada, a
testemunha acrescentou ter sido a ré quem iniciou as agressões físicas e
quanto ao tratamento a que se submeteu Maria Luiza Alves de Matos,
afirmou que suas filhas arcaram com todas as despesas, mas não soube
informar o valor.
O depoimento foi confirmado pela testemunha,
Maria de Fatima Baldicera dos Santos, aduzindo que a ré chegou
fazendo confusão (sic). Em dado momento partiu para agredir
fisicamente a prima Patricia, ocasião em que Maria Luiza tentou apartar
as duas e veio a ser empurrada, sofrendo as lesões.
Em se tratando de delito praticado no âmbito
doméstico, embora a versão apresentada pela ofendida possa, em tese,
admitir alguma relativização quando verificada inconsistência diante das
demais provas produzidas, notadamente quando fique demonstrada a
existência de contradições suficientes para lhe retirar a força probatória,
reafirmo que este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
8
As declarações foram prestadas de forma firme e
convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção,
inexistindo elementos que possam retirar-lhe a credibilidade, não
comportando
desconsideração,
mormente
se
confirmadas
pelas
testemunhas que também se faziam presentes.
Nesse sentido a jurisprudência desta Colenda 16a
Câmara Criminal:
Desta forma, em face da detalhada e incontroversa
narrativa da vítima, reforçada pelo depoimento da
testemunha presencial, restou comprovada a
autoria do crime de ameaça. (TJSP; Ap. n.
0008820-43.2015.8.26.0564; 16a Câm.Criminal.
Rel. Des. Leme Garcia. J. 3/10/2017)
Deste modo, merece prevalecer o depoimento de
Denise, por encontrar respaldo nos elementos de
convicção trazidos nos autos, bem como pela “men
legis” da norma aplicada, que visa à tutela da
mulher nas situações previstas pela norma,
subsumindo-se os fatos dos autos à lei. Anota-se,
ainda, que no delito em tela é de grande valia o
depoimento da vítima, vez que, muitas vezes,
somente ela está presente no local dos fatos, no
momento da agressão, como no caso em questão.”
(TJSP; Ap. n. 0006261-97.2016.8.26.0073; 16a
Cam. Criminal. Rel. Des. Newton Neves. J.
19/9/2017).
E os laudos de exame de corpo de delito comprovam
a existência de lesões corporais de natureza grave, consistente em fratura
de rótula que incapacitou a vítima idosa para as atividades habituais por
mais de trinta dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
9
Embora a informante Rosimeire de Oliveira de
Matos, e a testemunha Cleonice de Matos Siviero, tenham ratificado em
linhas gerais a versão da acusada, não foi suficiente para infirmar o
conjunto probatório favorável às vítimas, com a nota de que o MM. Juiz
de Direito, próximo e sensível aos fatos, bem destacou que as
testemunhas de defesa vieram a juízo com o nítido propósito de isentar a
ré da responsabilidade criminal.
Desta feita, a versão defensiva não é capaz de
infirmar o conjunto probatório que demonstrou a atuação dolosa da
sentenciada contra seus parentes; e nenhuma causa excludente merece
ser reconhecida a partir do momento em que a conduta da acusada
ultrapassou todos os limites da justificativa.
Diante do contexto fático probatório, portanto, a
procedência da pretensão punitiva era de rigor.
Passo, portanto, à análise da pena que não comporta
reparo.
Aplicada no piso legal de 1 (um) ano de reclusão,
reputo que as circunstâncias da lesão corporal não extrapolaram a
margem de risco social tutelado pela norma penal, já consideradas no
seu preceito secundário as consequências da infração para a cominação
da pena em abstrato, com a nota de que a ré é primária, ostenta bons
antecedentes, e as circunstâncias decorrentes das lesões de natureza
grave devem ser valoradas na terceira fase da dosimetria, sob pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
10
vedado bis in idem.
Em relação à contravenção penal de vias de fato,
também não há reparos que mereça a r. sentença impugnada que bem
fundamentou a eleição da pena de 15 (quinze) dias de prisão simples em
detrimento da multa, considerando os motivos egoísticos da contenda
desencadeada pela partilha de imóvel objeto de inventário, além de a
vítima ter sofrido a investida durante tratamento de um tumor, à época
submetida recentemente a uma cirurgia.
Na segunda etapa, a pena relativa à lesão corporal
deve mesmo sofrer novo incremento, de 1/6 (um sexto), na medida em
que a sentenciada vitimou sua própria tia, pessoa de 75 (setenta e cinco)
anos de idade; agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do
Código Penal, com a nota da possibilidade do reconhecimento dessa
circunstância se não se mostra ínsita ao próprio tipo penal, valorando-se
negativamente particularidades distintas.
Já a pena de prisão simples, remanesce intangível,
ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na derradeira etapa, comprovada a natureza grave
das lesões experimentadas por uma das vítimas, mercê da brutalidade
com que levado a efeito a empreitada criminosa, inegavelmente
praticada em contexto de violência doméstica; deve ser mantido o
acréscimo na terça parte, conforme dicção do §10, do artigo 129, do
Código Penal, resultando a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
11
(vinte) dias de reclusão para o crime de lesão corporal, que torno
definitiva, assim como a pena correspondente às vias de fato, em 15
(quinze) dias de prisão simples, à míngua de outras modificadoras.
Observo que o MM. Juízo de origem reconheceu o
concurso formal impróprio, nos termos do artigo 70, segunda parte, do
Código Penal, entendendo que a acusada praticou mais de uma infração
mediante uma única ação ao vitimar duas pessoas, aplicando, entretanto,
cumulativamente as penas, na medida em que decorreram de desígnios
autônomos. Entretanto, reputo tenha realmente caracterizado o concurso
material, por terem sido praticadas duas condutas distintas contra duas
vítimas, o que, não obstante, deixa-se de alterar a expressão matemática
das penas.
Remanesce o regime prisional a ser iniciado em
meio aberto diante das circunstâncias judiciais favoráveis e da expressão
aritmética da pena, nos termos do artigo 33, §§2o, alínea c e 3o, do
Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, praticado o delito com violência em
contexto doméstico, o que por si só afasta o regime alternativo, na
esteira da súmula n. 588, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
donde a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504959-14.2019.8.26.0344 -Voto no 29870 mh
12
A suspensão condicional da execução da pena, o
sursis, por sua vez, também deve ser remanescer, inclusive quanto a
prazo e condições, não comportando reparos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR